Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-81.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-81.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
KENNEDY SANTOS DIAS

APELADO: FORT LEADERS CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
BADY ELIAS CURI NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR (ASSOCIAÇÃO). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. ROUBO DO VEÍCULO DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA QUE CONDICIONA A COBERTURA À INSTALAÇÃO DE RASTREADOR. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SEM OPOSIÇÃO. CDC APLICÁVEL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 10.000,00. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO (SÚMULAS 43 E 362/STJ). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios (materiais e morais) fundados em contrato de proteção veicular, sob fundamento de cláusula regulamentar que exigia a instalação e manutenção de rastreador para veículos com FIPE superior a R$ 20.000,00 e para a categoria táxi/aplicativos. Adesão em 18/04/2022; ocorrência do sinistro (roubo) noticiada em 26/07/2022.

II. Questão em discussão
2. (i) Conhecimento do apelo diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) validade e oponibilidade de cláusula que condiciona a cobertura à instalação de rastreador; (iii) existência do dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. Preliminar. A apelação enfrenta, de modo específico, os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade.
4. Relação de consumo. A associação ré presta típico serviço de proteção/garantia contra sinistros, equiparável ao seguro, incidindo o CDC (arts. 2º e 3º) e, por simetria funcional, as regras dos arts. 757 e seguintes do CC.
5. Cláusula restritiva. É abusiva (art. 51, IV, do CDC) a cláusula que condiciona a cobertura à instalação de rastreador quando a fornecedora mantém o contrato vigente e recebe as contribuições sem ressalvas, violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e a confiança legítima do consumidor (art. 47 do CDC).
6. Ônus probatório. À ré incumbia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), inclusive omissão dolosa do associado ou agravamento intencional do risco — o que não ocorreu. A comunicação do roubo às autoridades foi realizada.
7. Dever de indenizar. Implementado o risco coberto, é devida a indenização material nos termos contratados (art. 757 do CC). Atualização monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
8. Dano moral. Recusa indevida de cobertura, em contexto de bem essencial e legítima expectativa de proteção, ultrapassa mero inadimplemento, ensejando reparação. Quantum fixado em R$ 10.000,00, observados proporcionalidade e razoabilidade, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora legais.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para julgar procedente a ação, condenando a ré ao pagamento da cobertura integral a ser apurada em liquidação e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com os consectários definidos.
Tese de julgamento: “1) É abusiva a cláusula que condiciona cobertura de proteção veicular à instalação de rastreador quando a fornecedora, ciente da ausência do dispositivo, mantém o contrato e recebe as contribuições; 2) Em contratos de proteção veicular, incidem o CDC e, por simetria, as regras do seguro (arts. 757 e segs. do CC), cabendo à associação o ônus de provar excludentes do dever de indenizar (art. 373, II, do CPC).”
Dispositivos legais relevantes: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 47 e 51, IV; CC, arts. 422, 757 e 927; CPC, arts. 1.010, II e III, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000751-81.2023.8.05.0080,
de Feira de Santana, em que é Apelante
MAURICIO SANTOS DE JESUS
e Apelado
FORT LEADERS CLUBE DE BENEFICIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES E

DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator